Tribunal: TJES
Processo: 5012410-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501241
0-06
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MATEUS MILIOLI DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL Nº 001/2020. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA NOVO CERTAME DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO ANTERIOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA DE
PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme iterada jurisprudência, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente, sendo certo que inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação do Agravante.

2.
Na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011), no âmbito dos Concursos Públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação suficiente a assim não proceder.

3.
Vale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas, a nomeação deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso.

4.
No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que o candidato restou classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que definiu
que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

5.
A alegação do Recorrente de que a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, ou a existência de vagas a serem preenchidas evidenciam o seu direito não podem ser acolhidas, na medida que, exatamente como consignado no precedente colacionado, o eventual surgimento de vagas não gera direito automático de nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

6.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da

Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
501241
0-06
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MATEUS MILIOLI DOS SANTOS

A
GRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r

MATEUS MILIOLI DOS SANTOS

em face da
decisão proferida
nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face d
o

MUNICÍPIO DE CARIACICA E OUTROS
,
que

indeferiu
a tutela de urgência postulada no sentido de determinar a retificação homologação do resultado final do concurso público para o cargo de Guarda Municipal lançado pelo Edital nº 001/2020, em que o Município de Cariacica não incluiu o cadastro de reserva previsto no instrumento editalício, contendo as correspondentes ordens de classificação, bem como para que fossem reservadas ao cadastro de reserva as 35 vagas surgidas com o recente Edital nº 1/2023, publicado em 18 de agosto de 2023 e ainda para que fosse determinada a convocação e participação no curso de formação para preenchimento de 35 vagas para o cargo de Guarda Municipal previsto no aludido Edital nº 1/2023, sob pena de multa diária.

A parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento da tutela de urgência, sustentando, em síntese, a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do certame para a admissão ao cargo de guarda municipal regido pelo Edital nº 01/2020, diante da abertura de outro certame dentro do prazo de validade.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar
o entendimento exarado
por ocasião do indeferimento do efeito ativo postulado.

Isso porque,
a pretensão recursal não se sustenta,
haja vista que
somente o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame, o que não ocorrera com o recorrente,
sendo certo que
inexiste nos autos demonstração de preterição capaz de autorizar a nomeação d
o Agravante
.

C
on
soante
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(RE 598099, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 10/08/2011)
,
n
o âmbito dos
Concurso
s
Público
s
, a
Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no
p
razo
de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88), exceto quando há motivação
suficiente a
assim não proceder.

V
ale salientar que mesmo em tais hipóteses, isto é, de candidato aprovado dentro do número de vagas,
a
nomeação deverá ocorrer de acordo com juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
dentro do prazo de validade do concurso
.

N
o caso dos autos, está-se diante de hipótese em que
o
candidat
o
restou classificad
o

fora
do número de vagas ofertadas no Edital
, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral,
que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Nesse
sentido
, vale salientar que a alegação do Recorrente de que a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, ou a existência de vagas a serem preenchidas evidenciam o seu direito não podem ser acolhidas, na medida que, exatamente como consignado no precedente colacionado, o eventual surgimento de vagas não gera direito automático de nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

Assim,
considerando que não se está diante de hipótese em que demonstrada a preterição,
não assiste razão
à parte Agravante.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.